Tribunal: TJDFT
Processo: 0703596-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0703596-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BR FRANCE BRASILIA LTDA AGRAVADO: VML TRANSPORTE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pela exequente, Br France Brasília Ltda, em face de decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, reconheceu a abusividade de cláusula de eleição de foro constante do título e, por conseguinte, declinou, de ofício, da competência para uma das Varas Cíveis de São Luiz/MA. Em suas razões, a agravante sustenta que a execução decorre de confissão de dívida inerente a contrato de compra e venda que fora firmado na sede da exequente, no Distrito Federal. Acrescenta que as partes possuem liberdade para convencionar e escolher o foro que melhor lhes atenderá em caso de questionamentos acerca do negócio jurídico firmado. Defende a incompetência do juízo de São Luís/MA, para o qual se direcionou o processo. Por fim, aduz que a natureza relativa da competência territorial constitui óbice à declinação da competência de ofício, à luz do disposto no art. 43 do CPC, bem como do enunciado sumular n. 33 do STJ. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, ao fim, que seja fixada a competência do Juízo de origem. Preparo recolhido (ID. 68463532). É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1015, parágrafo único, do CPC, o ato impugnado é recorrível. Conheço, pois, do recurso. Discute-se a competência para processar e julgar a ação de execução de título extrajudicial, cujo processo foi originariamente distribuído à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Inicialmente, defino a competência do Relator para o julgamento monocrático em face do que dispõe o art. 932, inciso V, do CPC: “art. 932. Incumbe ao relator: (...) V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: (...) a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal.” A finalidade da regra referida é conferir maior efetividade à jurisprudência consolidada em súmulas, situação que se mostra necessária também no âmbito dos incidentes processuais. Contrarrazões são dispensadas, pois os fundamentos da decisão já constam do ato que determinou a redistribuição. Quanto ao mérito, a regra que prevalece na apreciação da competência relativa, como é o caso da competência territorial, é a da prorrogação, conforme definido no art. 65 do CPC: “prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação”. Disso decorre que, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça: “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício” (Súmula 33). No que tange à competência nas ações de execução de título extrajudicial, o art. 781 do CPC dispõe que: “Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos; II - tendo mais de um domicílio, o executado poderá ser demandado no foro de qualquer deles; III - sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta no lugar onde for encontrado ou no foro de domicílio do exequente; IV - havendo mais de um devedor, com diferentes domicílios, a execução será proposta no foro de qualquer deles, à escolha do exequente; V - a execução poderá ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado”. Especificamente sobre a cláusula de eleição de foro, nos termos da norma supracitada, se presente, esta deve prevalecer, em respeito à autonomia das partes, à míngua de demonstração de abusividade, que no caso sequer foi suscitada. Nesse sentido, eis um julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. NÃO ABUSIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. INCABÍVEL. 1. A agravante insurge-se contra a decisão que declarou abusiva a cláusula de eleição de foro contida no contrato de locação celebrado entre as partes e, em consequência, declinou da competência para processamento e julgamento do feito em favor da Vara de execução de Taguatinga. 2. Conforme preleciona o art. 781, inciso I, do CPC, a execução poderá ser proposta no foro de eleição constante do título. No mesmo sentido, afirma o art. 58, inciso II, da Lei 8.245/91, que "é competente para conhecer e julgar tais ações o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato." 4. A competência territorial é relativa e só pode ser impugnada como questão preliminar de contestação, não sendo passível de declinação de ofício, conforme dispõem os artigos 64, caput, e 65, caput, do CPC e a súmula 33 do STJ. 5. Havendo cláusula de eleição de foro no contrato locatício, essa deverá prevalecer, em respeito à autonomia das partes, porquanto não foi demonstrada a abusividade da referida cláusula, nem prejuízo às partes. 6. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1618239, 07104944220228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” É o que se vislumbra no caso em tela, em que o foro de Brasília/DF foi eleito pelas partes como competente para dirimir eventuais questões relacionadas ao contrato de compra e venda de veículos (ID. 218308749 do proc. de origem). Nesse quadro, até que a parte interessada alegue a incompetência na forma do art. 65 do CPC, o juízo de origem é o competente para processar e julgar o feito. É como já decidiu esta colenda Turma Cível em caso semelhante: “Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Foro de eleição. Declinatoria fori ex officio. Inadmissibilidade. 1. A competência territorial relativa pode ser modificada por vontade das partes contratantes e, em regra, não admite controle judicial espontâneo. 2. O excepcional controle ex officio da cláusula de eleição, previsto no CPC 63, § 3o, destina-se a tutelar o direito de defesa quando insofismável o prejuízo ao seu exercício, risco que sequer foi cogitado na decisão agravada, limitada, essencialmente, à ausência de vínculo entre a demanda e o foro eleito, critério que não justifica o reconhecimento de abusividade do foro contratual nem tem o condão de transformar a competência relativa em absoluta, com o regime próprio de cada uma. (Acórdão 1747086, 07061923320238070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. ISSO POSTO, na forma do art. 932, inciso V, alínea “a”, do CPC, dou provimento ao agravo de instrumento e declaro competente o juízo de origem, da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Oficie-se ao Juízo de origem dando-lhe ciência da decisão. Eventual recurso contra esta decisão sujeita-se à multa de que trata o art. 1021, § 4o CPC. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)